Tribunal: STF
Processo: RE 116148
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
EMENTA:-  Contribuição  de  melhoria.  Recapeamento  de via
pública  ja asfaltada,  sem configurar  a valorização  do imóvel, que
continua  a ser requisito insito para a instituição do tributo, mesmo
sob  a egide da redação  dada, pela Emenda n.  23, ao art. 18, II, da
Constituição de l967.
          Recurso   extraordinário  provido,   para   restabelecer  a
sentença que julgara inconstitucional a exigência.::